Tribunal: TJBA
Processo: 8029525-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029525-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE AGRAVADO: MARCOS TERCIO DALBOSCO E SA Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO E HOMOLOGOU NOVOS CÁLCULOS SEM INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA E DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por PRODUMAN ENGENHARIA S.A contra decisão que, em incidente de habilitação de crédito, determinou a inscrição do valor de R$ 208.336,03 em favor de MARCOS TERCIO DALBOSCO E SA, na classe trabalhista. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se: (i) a decisão de origem é nula por não apreciar preliminares de ausência de procuração, litispendência e coisa julgada; (ii) houve violação ao contraditório, diante da homologação de novos cálculos apresentados pelo credor sem prévia manifestação da recuperanda e do administrador judicial. III. Razões de decidir 3. O juízo de origem deixou de enfrentar as preliminares suscitadas na contestação, o que configura nulidade. 4. O magistrado homologou novos cálculos apresentados pelo credor sem oportunizar manifestação da parte contrária e do administrador judicial, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC e ao princípio da não surpresa. 5. A ausência de enfrentamento das preliminares e a supressão do contraditório inviabilizam a aplicação da teoria da causa madura, impondo o retorno dos autos à origem. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do incidente. Tese de julgamento: "É nula a decisão em incidente de habilitação de crédito que homologa novos cálculos sem oportunizar manifestação da recuperanda e do administrador judicial, bem como que deixa de apreciar preliminares suscitadas em contestação, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa." _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 489, § 1º, IV; Lei nº 11.101/2005, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8004769-96.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, pub. 01.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 0341854-29.2013.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, 3ª Câmara Cível, pub. 27.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8032321-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, pub. 17.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8029525-02.2025.8.05.0000, figurando como agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A e como agravado MARCOS TERCIO DALBOSCO E SA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.